Tribunal: STF
Processo: ARE 1430197
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná formalizou agravo interno em face de decisão, por mim proferida, que deu provimento ao recurso extraordinário por ele interposto. 



    O pronunciamento agravado reformou parcialmente o acórdão de origem, para que (i) na esteira do art. 100 da Constituição Federal, fosse observado o regime de pagamento de precatórios na compensação e/ou restituição do indébito tributário; e (ii) as despesas fossem proporcionalmente distribuídas, tendo em vista que os litigantes sucumbiram em partes iguais.



    Sustenta que, apesar da clareza da decisão no pertinente à redistribuição das despesas processuais (art. 84, CPC), ela não realizou a redistribuição dos honorários advocatícios (art. 85, CPC) fixados pela instância de origem.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Reputo assistir razão ao recorrente. 



     O agravo regimental merece ser recebido como embargos de declaração, em obediência ao princípio da fungibilidade dos recursos, verificado erro material, para fazer constar nova parte dispositiva na decisão monocrática impugnada, quanto aos honorários.



    É que ambas as partes sucumbiram e, assim, os honorários devem ser suportados na proporção em que cada qual restou vencedora e vencida. Essa equivalência deverá ser resolvida pelo juízo da execução, na fase de liquidação e cumprimento de sentença.



    3. Em face do exposto, acolho o agravo interno como embargos de declaração para, mantidos incólumes os demais fundamentos, sanar o erro material apontado e fazer constar, no tocante aos honorários, nova parte dispositiva à decisão embargada (item 4): 



    “4. Conforme disposto no caput e parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, as despesas e os honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, tendo em conta que ambos os litigantes sucumbiram”.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente